Tribunal: TJSP
Processo: 1010039-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Inexistência de abusividade. Possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, desde que observado o percentual incidente durante o período de normalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010039-79.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARTA
MARIA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
2
Voto no 34.185
Processo no: 1010039-79.2019.8.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: MARTA MARIA MARQUES
Apelado: OMNI S/A
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Alegações não apresentadas com
a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando
inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do
CPC. Recurso não conhecido.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de
abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se
limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da
taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. Inexistência de abusividade.
Possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios durante o
período de inadimplência, desde que observado o percentual
incidente durante o período de normalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 79/82 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional de
contrato, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
A autora apela argumentando sobre aplicação da
taxa média de mercado; “pacta sunt servanda”; boa fé objetiva; função
social do contrato; e, não pactuação da capitalização de juros.
Contrarrazões às fls. 98/112.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
3
A princípio, no que se refere à capitalização de
juros, o recurso não merece conhecimento.
Constata-se que essas argumentações não foram
apresentadas no bojo da exordial, representando, assim, inovação em
sede recursal, o que, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo
Civil, é inadmissível.
Assim, deve ser registrado que a matéria que não
foi arguida e apreciada em Primeiro Grau de Jurisdição, com a
instauração do contraditório e a ampla defesa, não pode ser suscitada na
fase recursal.
Desta forma, não se conhece do recurso, nesta
parte.
No mais, registre-se que a relação jurídica que
une as partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa
do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas.
No caso em apreço, em relação à taxa de juros,
analisando o instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a
taxa de juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao
duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual
(alcançada pelo método composto de formação de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
4
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP,
4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU
8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu
naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser
julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é
possível o controle judicial quando se tratar de
juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
5
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião,
foram
enumerados
os
diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJU
14.4.2008,
Rec.
Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao direito
à informação e nem abusividade no percentual da taxa de juros
remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos patamares
cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho de voto da lavra
do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta
Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que
a taxa média de mercado (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
6
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha,
DJU
8.3.2004,
p.
00166).
O
entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de
mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só
é possível o controle judicial quando se tratar
de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.” (Apelação no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012) (o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
7
grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado
pelas
instituições
financeiras.
2.
Para
considerar abusivos os juros remuneratórios
praticados é imprescindível que se proceda, em
cada caso específico, a uma demonstração
cabal
de
sua
abusividade.”
(REsp
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ
de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
8
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa
de juros.
Desse modo, deve ser destacado que, nos limites
das razões recursais, não se infere qualquer ilegalidade ou abusividade
no contrato celebrado pelos litigantes, ainda que a apelante alegue se
tratar de um contrato de adesão, tendo em vista que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não significa necessariamente que a
aceitação de seus termos denote completa onerosidade.
Assim, em conclusão, nesta parte, nada há a ser
reformado na r. sentença recorrida, a qual também utiliza-se como razão
de decidir, considerando o instrumento contratual de fls. 17/20 não
havendo, com todas as vênias, qualquer espécie de ofensa às disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010039-79.2019.8.26.0032 -Voto no 34.185 - rtt
9
contidas em legislações e normas nacionais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, na parte conhecida. Os honorários advocatícios são
majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator